Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709764-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: VALÉRIA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO EFETIVADA NO CURSO DO EXECUTIVO. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA ATOS DE DISPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. PROVIMENTO EMANADO DE CORTE SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ANTERIORMENTE DECIDIDO. INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O instituto da preclusão deriva da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. 2. Aferido que o inconformismo da parte executada voltara-se à decisão que cingira-se a ordenar o cumprimento de decisum anteriormente prolatado, que efetivamente determinara a transferência dos valores penhorados de sua titularidade para conta judicial vinculada aos autos da ação de sua recuperação judicial, em consonância com a decisão anterior e em observância a determinação anteriormente exarada pela Corte Superior de Justiça, provimento há muito superado pela preclusão, ressoa inviável o acolhimento da insurgência apresentada em face do derradeiro pronunciamento judicial, que não encerrara o conteúdo decisório apreendido, pois cingira-se a determinar o cumprimento do já resolvido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 504, e 926, defendendo a impossibilidade de que sejam efetivados atos expropriatórios, uma vez que o trâmite do cumprimento de sentença está suspenso em relação às pessoas jurídicas por determinação, já transitada em julgado, do STJ. Prossegue asseverando que o acordão impugnado implica violação à coisa julgada e descumpriu a ordem emanada da Corte Superior. Ao fina, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 40816318 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 504 e 926, todos do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) a decisão guerreada cingira-se a determinar a transferência dos valores penhorados durante o curso procedimental de titularidade das agravantes para conta judicial vinculada aos autos da ação de recuperação judicial em consonância com a decisão anterior. Note-se que não fora assegurado à agravada o recebimento de qualquer quantia, tampouco praticara o Juízo ato de constrição patrimonial, pois há muito consumada. O decisório, ademais, cingira-se a reportar-se ao anteriormente decidido, não inovando o já resolvido, visando simplesmente assegurar-lhe efetividade. Deve ser assinalado que as agravantes não insurgiram-se contra a decisão anterior, que efetivamente determinara a transferência dos valores penhorados para conta judicial vinculada à ação de recuperação judicial, não sobejando possível, nessa fase recursal, insurgirem-se contra essa determinação específica. (...) Não pode ser ignorado, aliás, que o provimento agora arrostado se afina linearmente com o defendido pelas agravantes, pois determinara a transferência dos valores anteriormente penhorados à gestão do Juízo recuperacional. Frise-se, ademais, que a decisão que efetivamente havia determinado a penhora, conforme assinalado, há muito está ultrapassada pela preclusão” (ID. 35728187) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID ́s 33990880 e 33990885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029